Tribunal: TJDFT
Processo: 0766448-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DA ADC 18 NO STF. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. DESCABIDA A EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL APÓS RENÚNCIA DO CORRESPONDENTE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo à obrigação de cessar em definitivo a incidência da contribuição da pensão militar adicional prevista na Lei 3.765/1960 no contracheque da parte autora; bem como de restituir ao autor o montante de R$980,64, com correção monetária a partir de cada desembolso.
2. Inicialmente, identifica-se que o recurso interposto pela parte ré confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do Art. 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. Rejeita-se a pretensão recursal de suspensão da presente demanda até o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 83 pelo Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de decisão vinculante em tal sentido e com fulcro no Princípio da Celeridade.
4. Rejeita-se, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada no recurso. A Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União, contudo, por intermédio do fundo constitucional (Art. 21, inciso XVI, da CRFB/1988), administrado pelo réu. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional para pensão militar, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Nesse sentido: (Acórdão 1685440, 07549789420228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. No mérito, constata-se que o Art. 7o da Lei 3.756/1960, em sua redação original, dispunha acerca das pensões militares de contribuição obrigatória, inclusive a relacionada à filha solteira, devida aos beneficiários de militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, das Foças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal.
6. A Medida Provisória 2.215-10, de 31/08/2001, alterou a referida legislação no que tange aos Militares das Forças Armadas - Marinha, Exército e Aeronáutica, no País, em tempo de paz.
7. A Medida Provisória 2.218, de 05/09/2001, convertida na Lei 10.486/2002, dispôs sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. Os §§ 3o e 4o do Art. 36, Lei 10.486/2002, com redação dada pela Lei 10.556/2002, estabelece: “Art. 36. (VETADO) [...] § 3o Fica assegurado aos atuais militares: I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou II - a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002." (NR) § 4o Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000.”
8. No caso concreto, o requerente, em 05/04/2022 (ID 47594415 - Pág. 2), manifestou desinteresse em manter o benefício da antiga redação do Art. 7o da Lei 3.756/1960, por MOTIVO DE FALECIMENTO de sua única dependente beneficiária da pensão em evidência, comprovado com a Certidão de Óbito de ID 47594416.
9. Com efeito, cabível a procedência da demanda para desobrigar o autor, a partir da data da renúncia do benefício correspondente, ao pagamento da contribuição prevista no Inciso I do §3o do artigo 36 da Lei 10.486/2001, ainda que tenha se escoado o prazo previsto na referida legislação (31/08/2002).
10. Transcreve-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, relativo especificamente ao Distrito Federal: [...] 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar que visa a beneficiar as filhas em caso de morte do instituidor aos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei n. 3.567/1960. 2. É possível a manifestação de renúncia após 31/8/2001, prazo estabelecido pelo art. 31 da MP 2.215-10/2001, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar. 3. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, tal é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 4. Prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ).5. Correção monetária conforme a Lei n. 6.899/1981 e juros de mora segundo o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. [...]. (AgRg no REsp n. 1.063.012/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 30/8/2013.)
11. Ressalta-se que a mera desoneração de encargo facultativo, na situação em tela, não acarreta prejuízo para a previdência dos militares, pois os descontos efetuados antes da manifestação de vontade do autor não serão devolvidos, observando-se, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
12. Nesse sentido: “MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. PENSÃO POR MORTE. RENÚNCIA EXTEMPORÂNIA. POSSIBILIDADE.1. Estabelece o §3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 o dia 31/8/2002 como prazo limite para renúncia ao benefício de pensão por morte, pelo militar interessado. 2. Segundo entendimento do STJ, é possível a manifestação de renúncia após 31/8/2002, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e a convergência da renúncia com a finalidade da nova legislação, que é minorar o déficit da previdência militar (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). 3. Reexame necessário desprovido.” (TJDFT - Acórdão 1068779, 20150111419222RMO, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 26/1/2018. Pág.: 339/343).
13. Após a apresentação do Requerimento Administrativo de renúncia ao benefício previdenciário, mostra-se desarrazoada a exigência de que o autor continue efetuando o pagamento de Contribuição Pensão Militar Adicional, descontado pelo réu diretamente dos seus proventos (Contracheques de ID 47594419).
14. Irretocável a sentença vergastada.
15. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
16. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões (Art. 55, Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.